Tribunal: STF
Processo: ARE 1480888
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
Ref. Petições 75.225/2024; 76.934/2024; 90.234/2024; 93.214/2024; 95.205/2024; 98.192/2024; 98.838/2024 e 107.490/2024.



    Trata-se de solicitações formuladas pela Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão — ABERT, por meio da Petição 75.225/2024 (doc. 163), pela Associação Brasileira de Liberdade Econômica — ABLE, por meio da Petição 76.934/2024 (doc. 167), pelo Instituto Alana, por meio da Petição 90.234/2024 (doc. 175), pela Associação Brasileira de Anunciantes — ABA, por meio da Petição 93.214/2024 (doc. 180), pela Associação Brasileira da Indústria de Chocolate, Cacau, Amendoim, Balas e Derivados — ABICAB (doc. 185), pela Fundação Ary Frauzino para a Pesquisa e Controle do Câncer — Fundação do Câncer (doc. 201), pela Associação Brasileira de Supermercados — ABRAS (doc. 204) e pela Associação Brasileira das Indústrias de Refrigerantes e Bebidas Não Alcoólicas — ABIR (doc. 227) para ingresso no feito como amici curiae. 



    A ABERT, sustenta, em suma, que o tema debatido nos autos tem notória relevância jurídica e econômica e transcende os interesses das partes, ante o interesse público envolvido na repercussão social da controvérsia. Destaca, ainda, que:



    [...] a matéria em debate é extremamente relevante não apenas para as empresas do setor de alimentos e para a cadeia de publicidade e propaganda, mas para toda a sociedade civil. Ainda que a discussão produza, em tese, efeitos apenas inter partes, caso esse e. STF venha a ratificar a decisão monocrática no sentido de validar a RDC nº 24/2010, isso poderá condicionar a interpretação e o exame de outros casos similares que debatem sobre o mesmo assunto. Prova disso é a pluralidade de atores (embora de um mesmo espectro) que se manifestou nos autos, como a ACT e o IDEC (doc. 163, p 4 – grifos no original).



    A ABLE afirma que:



    [p]or ser um instituto que busca aproximar o Direito da Administração e da Economia, estudos e análises de mercado são realizadas como meio de interlocução entre as áreas, especialmente no que diz respeito à melhora do ambiente de negócios, à promoção das liberdades econômicas e da concorrência livre como forma de defender interesses difusos e coletivos da sociedade civil (doc. 167, p. 7 – grifos no original). 



    O Instituto Alana diz ser uma entidade que atua diretamente no âmbito da discussão da publicidade infantil, tema de grande relevância social no campo da defesa dos direitos do consumidor e da infância e que se relaciona com as disposições da Resolução da Diretoria Colegiada da Anvisa n. 24/2010, e tem como missão institucional:



    [...] [a] defesa dos direitos de crianças e adolescentes por meio da elaboração de ofícios, notificações e representações, direcionados a instituições privadas e órgãos públicos, além de realizar intervenções processuais e atuação judicial em todo o território nacional e em diversos órgãos do Sistema de Justiça (doc. 175, p. 8). 



    A ABA requer sua admissão no feito como amici curiae tão somente para:



    [...] garantir que seja respeitado o devido processo legal, no qual os temas complexos e de interesse social, como no caso em tela, sejam avaliados e debatidos em diferentes comissões, com base em estudos próprios e exaustivos que tenham por finalidade garantir tanto os direitos constitucionais de liberdade de expressão e do livre exercício da profissão, sem negligenciar o direito e proteção dos consumidores (doc. 180, p. 7).



    A Associação Brasileira da Indústria de Chocolate, Cacau, Amendoim, Balas e Derivados — ABICAB também requer sua admissão no processo como amici curiae exclusivamente para:



    [...] apresentar razões complementares, memoriais, informações, documentos ou quaisquer outros elementos importantes para o bom e fiel julgamento do presente caso (doc. 185, p. 13).



    A Fundação Ary Frauzino para a Pesquisa e Controle do Câncer — Fundação do Câncer requer seu ingresso na qualidade de amici curiae com o objetivo de:



    [...] contribuir com argumentos, informações e provas que entenda pertinentes para a defesa do interesse institucional que justifica sua intervenção, inclusive podendo realizar sustentação oral, manifestar-se e se contrapor aos argumentos e às provas que venham a ser formulados e produzidas pelas partes, sem prejuízo de serem fixadas outras atividades a serem por ela desempenhadas (art. 138, § 2º, do CPC) e sem prejuízo da atuação que lhe é reservada expressamente pelos §§ 1º e 2º do mesmo dispositivo codificado (doc. 201, p. 12).



    A ABRAS postula seu ingresso na qualidade de amici curiae porque:



    [a] solução das questões jurídicas trará impactos significativos na operação do setor supermercadista, uma vez que são os supermercados o principal local de exposição das propagandas de alimentos, dentre os quais, por óbvio, estão incluídos os alimentos “com quantidades elevadas de açúcar, de gordura saturada, de gordura trans, de sódio, e de bebidas com baixo teor nutricional” (i.e. objeto da RDC n. 24/2010). (Doc. 204, p. 5).



    Por fim, a ABIR também postula seu ingresso no feito como amici curiae, pois:



    [...] no julgamento da questão está materializado no art. 4º, I, do seu Estatuto, que estabelece como missão da entidade “Representar e defender os interesses e necessidades de suas associadas, pleiteando perante os poderes púbicos e privados tudo o que se faça necessário para a prosperidade e o desenvolvimento da indústria de bebidas não alcoólicas”, legitimando a sua admissão como amicus curiae (doc. 227, p. 6 — grifos no original).



    É o relatório necessário. Decido. 



    Consoante a dicção do art. 138 do Código de Processo Civil,



    [o] juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 (quinze) dias de sua intimação. 



    Percebe-se, portanto, que o Código de Processo Civil adota como requisitos de admissão de pessoa física ou jurídica na qualidade de amicus curiae a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, bem como a representatividade adequada.



    Embora seja evidente o caráter democratizador do instituto do amigo da Corte, é pacífico o entendimento do Supremo Tribunal Federal de que o ingresso nesta condição é excepcional, pois pressupõe-se que a participação de interessados venha a prover a pluralização e enriquecimento do debate. Nesse sentido, menciono o seguinte precedente:



    Embargos de declaração em reclamação constitucional. Conversão em agravo regimental. Pedido de ingresso no feito como amicus curiae. Indeferimento. Tese suficientemente titularizada e desenvolvida nos autos. 1. É excepcional a participação de terceiro no processo subjetivo. Tendo em vista que a tese da reclamatória já se encontra suficientemente titularizada e desenvolvida nos autos, mostra-se legítimo o indeferimento de pedido de ingresso de amicus curiae. 2. Agravo regimental não provido (Rcl 22.012 AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli – grifei).



    Ademais, a admissão do amigo da Corte não configura direito subjetivo do requerente e cabe ao relator do processo determinar a pertinência do seu ingresso no feito. Cito, por oportuno, trecho do voto do Ministro Teori Zavascki, relator do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.460 ED/DF:



    [...] 4. Realmente, o figurino do amicus curiae, além de pouco amadurecido dogmaticamente, ainda não conta com o abono de uma positivação mais abrangente, o que tem propiciado o surgimento de perplexidades como essa. Algumas características, porém, parecem marcar-lhe a essência no ordenamento brasileiro: o amicus curiae é um colaborador da Justiça que, embora possa deter algum interesse no desfecho da demanda, não se vincula processualmente ao resultado do seu julgamento, que não atinge sua esfera jurídica em condições diferentes do que as demais pessoas desvinculadas da relação processual. É que sua participação no processo ocorre e se justifica, não como defensor de interesses próprios, mas como agente habilitado a agregar subsídios que possam contribuir para a qualificação da decisão a ser tomada pelo Tribunal. A presença de amicus curiae no processo se dá, portanto, em benefício da jurisdição, não configurando, consequentemente, um direito subjetivo processual do interessado (grifei). 



    A presente ação tem por objetivo analisar a legalidade da Resolução da Diretoria Colegiada da Anvisa n. 24, de 15 de junho de 20210, que disciplina sobre a oferta, a propaganda, a publicidade, a informação e outras práticas correlatas, cujo objetivo seja a divulgação e a promoção comercial de alimentos com quantidades elevadas de açúcar, de gordura saturada, de gordura trans, de sódio, e de bebidas com baixo teor nutricional. 



    Assim, na demanda ora discutida, como há pertinência entre a questão de fundo debatida nos presentes autos e as atribuições institucionais das entidades requerentes, defiro o ingresso no processo como amici curiae da (i) Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão; (ii) da Associação Brasileira de Liberdade Econômica; (iii) do Instituto Alana; (iv) da Associação Brasileira de Anunciantes; e (v) da Fundação Ary Frauzino para a Pesquisa e Controle do Câncer (art. 1.024, § 2°, do Código de Processo Civil).



    No entanto, indefiro os pedidos da Associação Brasileira da Indústria de Chocolate, Cacau, Amendoim, Balas e Derivados; da Associação Brasileira de Supermercados; e da Associação Brasileira das Indústrias de Refrigerantes e Bebidas Não Alcoólicas, tendo em vista o caráter mais restritivo de sua atuação na defesa de interesses de setores mais específicos e já englobados por outras entidades admitidas no processo.



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de agosto de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator